Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento de sociedade limitada seja unipessoal de titularidade do devedor, sob o fundamento de que a referida pessoa jurídica, não integra o polo passivo da demanda, tampouco se confunde com a pessoa do executado. O agravante sustenta que a empresa se trata, na prática, de empresa individual, com confusão patrimonial entre sócio e sociedade, o que justificaria a constrição requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de percentual do faturamento de sociedade limitada unipessoal da qual o executado é único sócio, no bojo de execução proposta exclusivamente contra a pessoa física, diante de suposta confusão patrimonial e inexistência de bens no nome do devedor.
III. Razões de decidir
3. A sociedade limitada unipessoal possui personalidade jurídica própria e distinta da pessoa física de seu titular, conforme os arts. 41 da Lei 14.195/2021 e 1.052 do Código Civil, o que impede sua responsabilização por dívidas pessoais do sócio sem o devido redirecionamento.
4. A inexistência de bens em nome do executado não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução para a pessoa jurídica, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial.
5. O contrato de locação objeto da execução foi firmado exclusivamente com o executado, pessoa física, não havendo demonstração de que houve confusão entre as esferas patrimoniais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 1.052. Lei no 14.195/2021, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.02.2025.